Tribunal: TJDFT
Processo: 0710466-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida na sentença ou no acórdão (artigo 619, CPP), não sendo a via adequada para pretender a rediscussão da matéria.

2. Tendo o acórdão objurgado examinado e rebatido todas as teses recursais, não há se falar em omissões, notadamente quando o intuito do embargante é obter o reexame das questões postas.

3. Para fins de prequestionamento, inexiste obrigatoriedade de o julgador rebater todos os dispositivos legais ou pontos deduzidos pelo embargante.

4. Recurso conhecido e desprovido.